Tribunal: TJDFT
Processo: 0002675-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0002675-05.2016.8.07.0001 RECORRETE: JOSE HENRIQUE FERREIRA GONCALVES, ITAJUBA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA RECORRIDO: AMARO &amp; LUCENA ADVOGADOS ASSOCIADOS DESPACHO Tendo em vista que a Secretaria sanou as desconformidades suscitadas nos IDs 15121534 e 15284468 (certidão de ID 22631465), aguarde-se o julgamento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça (AREsp 1.466.524/DF). Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024